Tribunal: TJDFT
Processo: 0711899-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESENTENDIMENTO ENTRE VIZINHOS – LATIDOS DE ANIMAL. CAUSA COMPLEXA - PROVA PERICIAL - EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.

2. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

3. Trata-se de caso clássico de desentendimento entre vizinhos, no qual a autora narra que é incomodada pelos latidos incessantes do animal da vizinha ré, e pela sujeira e mau cheiro que vem do local onde fica o cachorro. Requer a condenação da ré na obrigação de fazer, consistente na limpeza frequente do local, no adestramento do animal e acomodação adequada do animal, bem como no pagamento de indenização por danos morais.

4. Com esse contexto, e respeitando o entendimento diverso lançado na r. sentença, não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia para “apurar se os ruídos apontados na inicial estão acima do limite legal”, quando a oitiva de testemunhas, é capaz de indicar se existe sujeira excessiva no local e se o animal late de forma excepcional ou se com regularidade a ponto de incomodar outros vizinhos. Além disso, “o decibelímetro, disponível em aplicativos de smartphone, é compatível com a simplicidade e informalidade dos juizados especiais” (Acórdão 1147956, Primeira Turma Recursal, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019).

5. Isso posto, reconheço a competência dos Juizados Especiais para o caso em comento e, via de consequência, casso a sentença. SENTENÇA CASSADA.

6. Não se revelando caso de causa madura, de ordem a ser decidida pelo colegiado recursal, tornam os autos à origem para dar sequência à instrução, se o caso de insuficiência das provas já produzidas.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA.

8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.